Tribunal: TJMT
Processo: 1010472-42.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010472-42.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIELLE DECOLIVEIRA GOMES - CPF: 053.144.911-41 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES (EMBARGANTE), DJAVANIO JOSE DA SILVA - CPF: 376.780.718-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAMARA DA SILVA - CPF: 004.091.100-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), STANIEL CUNHA DOS SANTOS - CPF: 607.907.493-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANALISE QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO -

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – APLICAÇÃO TRAFICO PRIVILEGIADO – INOVAÇÃO RECURSAL –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados, implicam na rejeição da pretensão aclaratória.

A matéria tráfico privilegiado, não foi suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Turma Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal n. 1010472-42.2020.8.11.0040 (Id 160039163)

A Defesa opõe os presentes Embargos de Declaração sem qualquer especificidade, alegando que o v. Acórdão recorrido padece de suposta omissão em relação à análise da aplicação do tráfico privilegiado alegando que no julgamento do Acórdão, esta relatoria
“não se pronunciou acerca da possibilidade de aplicação do redutor de pena relativo ao reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de que trata o art. 33§4o, da Lei 11.343/2006”
.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se “
pelo não conhecimento dos presentes embargos de declaração ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, o seu desprovimento, por inexistir o alegado vício apontado pela defesa
.” (Id 161649661)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“ Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento."

Especificamente quanto aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

Ambiguidade (...) no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade (...) no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição (...) trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão (...) traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

O embargante relata que esta Câmara Criminal, ao afastar a agravante do artigo 61, inciso II, do Código Penal e refeito, como consequência, a dosimetria da pena, não se pronunciou acerca da possibilidade de aplicação do redutor de pena relativo ao reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de que trata o art. 33§4o, da Lei 11.343/2006. Contudo, não deve ser conhecido os embargos, visto que,
a rediscussão da matéria foi devidamente analisada e decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda.

Com relação a não aplicação do tráfico privilegiado, como cediço, embargos de declaração não se prestam como segunda apelação para análise de questões que sequer foram apresentadas pelas partes nas razões recursais.

In casu
, evidencia-se das razões recursais de id. 128994563, que a apelante, ora embargante, apresentou insurgência quanto aos seguintes pontos:

“... Em virtude do exposto, respeitosamente, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso para reformar a r. sentença, determinando seja:

a) Absolvida a Apelante da imputação delitiva tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; Subsidiariamente:

b) Afastada a agravante chancelada no artigo 61, inciso II do Código Penal;

c) Readequada a dosimetria da pena nos termos acima propostos;

d) Readequado o regime inicial de cumprimento da pena;

Por fim, PREQUESTIONA-SE a matéria discutida nas presentes razões recursais para efeito de eventual interposição de recurso especial ou ordinário.”
.

Nota-se que a defesa sequer ventilou, em sede de apelação, a discussão acerca da aplicação do tráfico privilegiado, objeto dos embargos de declaração.

Ora, a meu ver, a inovação constante dos embargos de declaração fere o princípio do contraditório, uma vez que a parte contrária sobre ela não teve a oportunidade de se manifestar.

Em sede de apelação criminal, para caracterizar omissão, o pleito que alega o embargante que não fora analisado deveria ter sido veiculado expressamente, a fim de que fosse garantido o contraditório quanto ao respectivo tema.

Acerca da questão, anota a doutrina de Edison Mougenot Bonfim no sentido de que
"não são viáveis os embargos declaratórios com o objetivo de inovar matéria não deduzida na sentença ou acórdão, uma vez que não foram levantadas nas alegações ou razões, respectivamente"
(Curso de Processo Penal, 7a edição, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 840).

Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o que dos autos consta, e mais, foi devidamente justificada de acordo com o que determina o art.93, IX da CF e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado.

Com tais considerações,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023